Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707981-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: FABIANA DE FATIMA FERNANDES SILVA, LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Interpõe FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA agravo interno (Id 33964568) em face da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento (Id 33580112). À Secretaria para registrar no sistema. Em seguida, dê-se vista aos agravados, FABIANA DE FÁTIMA FERNANDES SILVA e LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS para contrarrazões ao agravo interno, nos termos do artigo art. 1.021, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 30 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora